Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. MAGISTRADA. REFORMA DO JULGADO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I – A antecipação de reapreciação administrativa, considerando a natureza da verba e à luz dos precedentes desta Corte contraindica o debate.II - Abrindo-se procedimento administrativo, atualmente ainda pendente da decisão, não se pode cercear do administrador, inclusive, a determinação precipitada de devolução dos valores que, por longa tradição, entendemos irrepetíveis.
III - Tratando-se de valores recebido há cerca de quinze anos, aponta-se para a necessidade de se garantir a segurança das relações jurídicas e a confiabilidade dos pronunciamentos da Administração, que, quando impugnados, colocam, de repente, o administrado em uma situação particularmente insustentável — ainda que envolvendo valores pequenos, mas ao longo de quinze anos.

III - Sopesam-se os prejuízos de forma bilateral. De um lado, a devolução de verba de caráter alimentar, agravando a situação do administrado; do outro, a possibilidade de prejuízo da Administração, que se afasta diante de possibilidade de garantias patrimoniais futuras.
IV - Agravo interno provido. Maioria.